Tribunal: TJES
Processo: 5001597-76.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001597-76.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS AMERICANAS S.A.
RECORRIDO: VIVIANNE REIS DA VITORIA FARIA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela

requerida em face da sentença (id. 3827682
) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de condená-la ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar a tese de ausência de ato ilícito indenizável, tratando-se de mero dissabor cotidiano.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que
no dia
26/11/2021 a autora teria adquirido Geladeira Panasonic Frost Free 425L, no valor de R$ 3.524,38 (três mil quinhentos e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos), por meio do sítio eletrônico da requerida, com previsão de entrega em
05.12.2021, contudo, o produto teria sido entregue dia 03.01.2022, com diversas avarias, pelo que postulou
indenização por danos morais.

C
om efeito, em que pese os argumentos recursais, em especial de
inexistência
de ato ilícito indenizável, embora não se desconheça o entendimento
jurisprudencial firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de
afastar a existência de
dano moral presumido decorrente do descumprimento contratual ou
falha na prestação do serviço, no caso dos autos, considerando
as provas juntadas pela recorrida que demonstram as avarias, aliado
ao atraso na entrega e à essencialidade do bem adquirido, vota-se pela manutenção da sentença condenatória, até mesmo em relação ao
quantum
fixado (R$ 4.000,00),
porquanto suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido, ponderando-se entre a gravidade da conduta, a extensão do dano
e a capacidade econômica das partes.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto
e
lhe
NEGAR PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE a recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)